Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008767-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Obrigação de Entregar, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ODAIR BENTO PENARIOL - CPF: 341.297.316-53 (AGRAVANTE), EDINIR CHAVES DOS SANTOS - CPF: 567.703.401-00 (AGRAVADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO LIMINAR DE ARROLAMENTO DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO ACORDÃO QUANTO A EVOLUÇAO DO REBANHO – MATÉRIA DA EVOLUÇÃO DO REBANHO E DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - REANÁLISE - VEDAÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO SE TRATA DE ORDEM PÚBLICA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conquanto seja admitida a oposição de Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de impedir o prosseguimento de execução que apresente irregularidades consubstanciadas em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, não sendo o caso de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio hábil, inclusive para discutir matéria transitada em julgada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ODAIR BENTO PENARIOL
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença referente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido Liminar de Arrolamento de Bens e Alimentos Provisórios Inaudita Altera Parts n. 0003315-11.2009.8.11.0011, Códigos 87456 e 11866973, Processo 383/2011, da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste, movida por
EDINIR CHAVES DOS SANTOS,
que rejeitou a execução de pré-executividade.

Explica que apresentou exceção de pré-executividade, contra a execução da sentença, que pretende imputar ao agravante o cumprimento de uma obrigação não prevista no acordão que deu origem aos atos executórios.

Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, pois, há vício de ordem púbica e matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, como ausência das condições da ação e dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Nestes termos assevera que o entendimento do magistrado está equivocado, de que não foram apresentadas quaisquer matérias de ordem pública, tendo sido apenas requeridas diligências já determinadas por aquele juízo.

Explica que está havendo uma interpretação equivocada do acordão, que modificou a r. sentença, no que tange a divisão dos semoventes que pertenciam ao casal, quando do término da união estável. No recurso de apelação foi dado parcial provimento para excluir da partilha, os animais (bovinos e equinos) tendo em vista que restou demonstrado que já pertenciam ao ora agravante.

Posteriormente foi apresentado Embargos de Declaração, no qual se incluiu na partilha 1.222 cabeças de gados bovinos e 8 de cabeças de equinos na proporção de 50% para cada companheiro.

Pondera que já procedeu a partilha da quantidade de gado bovino e equino determinando no v. acordão e a agravada concordou com o valor em dinheiro atribuído aos semoventes e o seu recebimento por meio de transferência bancárias, que já foram realizadas, de modo que não há falar em evolução do rebanho ou frutos derivados do gado partilhado.

Por fim, afirma que “tendo o Executado já realizado o pagamento de R$ 884.000,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil reais), referentes à partilha de 1.222 (um mil duzentos e vinte e duas) cabeças de gados bovino e 8 (oito) cabeças de equinos, na proporção de 50% para cada parte, não há mais nada a ser partilhado em relação aos semoventes, haja vista que PLENAMENTE ATENDIDA A DETERMINAÇÃO DO V. ACÓRDÃO, conforme amplamente comprovado”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do agravo. No mérito almeja seja provido o recurso para determinar a exclusão da partilha da evolução do rebanho, da execução.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 88200999).

Nas contrarrazões, a agravada defende preclusão consumativa, pois ao longo do cumprimento de sentença, não se opôs contra nenhuma decisão nesse sentido; nem mesmo contra as decisões que já indeferiram o pleito trazido.

Afirma: “Posta assim a questão e levando em consideração o trânsito em julgado da decisão que determinou a perícia de evolução do rebanho (29/10/2018 – fls. 988) e da decisão que já indeferiu o pedido aqui externado, acima transcritas, temos que a matéria está acobertada pelo instituto da coisa julgada. De acordo com as decisões acima transcritas e a existência de coisa julgada nos autos, operou-se os efeitos da preclusão consumativa da matéria, o que impossibilita sua rediscussão. Ainda que assim não fosse, há determinadas matérias que devem ser pontualmente suscitadas no prazo de 15 (quinze) dias a partir do momento em que se descobre o vício, sob pena de preclusão”.

Ao final requer seja reconhecida a preclusão da matéria, por ter a parte se mantido silente sobre a suposta nulidade, que deveria ter sido arguida em sede de impugnação à contestação.

Ainda afirma que é vedado a discussão acerca de eventual nulidade no processo cognitivo, em respeito a coisa julgada, descabendo o manejo da exceção de pré-executividade como pretendido pelo agravante.

No mérito, afirma que a evolução do rebanho durante o período de 2009 a 2017, atende ao que foi determinado na sentença e confirmado no acordão, não havendo que falar em intepretação equivocada. Almeja, pois, o desprovimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, §4º. do CPC (recurso protelatório).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODAIR BENTO PENARIOL,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença referente à Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido Liminar de Arrolamento de Bens e Alimentos Provisórios Inaudita Altera Parts n. 0003315-11.2009.8.11.0011, Códigos 87456 e 11866973, Processo 383/2011, da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste, movida por
EDINIR CHAVES DOS SANTOS,
que rejeitou a execução de pré-executividade.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Em análise dos argumentos tecidos pelo executado, tenho que não merecem acolhida. Explico.

As teses alegadas pela parte executada não são matérias de ordem pública, o que impede o conhecimento da presente objeção. As matérias de ordem pública são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz (pressupostos processuais e condições da ação) e ainda aquelas que não requerem mais dilação probatória.

O excipiente persegue a análise das seguintes situações: (...) resta ainda apurar o valor atualizado, referente aos 50% do valor de venda da Estância Valpramar, dos quais deve ser descontado o valor já recolhido pelo Executado em 09/04/2019, no importe de R$ 263.932,40 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). Por derradeiro, Exa., está pendente ainda nos autos, a discussão quanto à evolução do rebanho, pleiteada pela Exequente, cuja apuração por meio de perícia judicial, fora determinada por V. Exa. (sic).

Assim, tem-se que o executado não cuidou de apresentar quaisquer matérias de ordem pública, limitando-se a querer diligências já determinadas por este Juízo.

Compartilhando do entendimento acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO CABIMENTO - MATÉRIA QUE NÃO SE TRATA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO - SEGURANÇA JURÍDICA - NÃO PROVIMENTO. A exceção de pré-executividade pode ser interposta a qualquer momento, já que versa sobre matéria de ordem pública. Não sendo o caso de matéria de ordem pública, a exceção de pré-executividade não é meio hábil para discutir matéria transitada em julgada, havendo, no caso, preclusão temporal.(TJMG, AI 10024028610285006, 13ª CÂMARA CÍVEL, Relator Newton Teixeira Carvalho, 16 de Janeiro de 2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. I - A exceção de pré-executividade revela-se incabível nas hipóteses em que exsurge a necessidade de exame aprofundado das provas. II - Nos termos do art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80, toda matéria de defesa, a ser examinada sob o crivo do contraditório, tem que ser deduzida em sede de embargos à execução. (AgRg no RESP 536505/RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0086959-2, Rel. Min. Francisco Falcão, 1º Turma, DJ 17.05.2004).

(...) A pretensão de analisar provas e documentos, deve ser feita por meio da via processual adequada e não da exceção de pré-executividade, que só pode ser acolhida em caso de nulidade explícita (20060020030126AGI, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 5.ªTurma Cível, TJDFT, julgado em 24.5.2006, DJ 22.6.2006, p. 68).

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao feito e manifestar sobre o pedido do executado em ID n. 53337452, no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Segundo se extrai da exceção de pré-executividade, a tese invocada é a pendência de apreciação da evolução do rebanho, que, segundo defendido pelo agravante, não foi admitido no acordão.

Primeiramente, é preciso registrar que é aceita a oposição de Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de impedir o prosseguimento de execução que apresente irregularidades, consubstanciadas em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória.

Todavia, a matéria suscitada na exceção de pré executividade, além de não se tratar de matéria de ordem pública, se encontra preclusa.

Para explicar, faço um breve retrospecto dos autos.

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que não houve determinação para pagamento dos semoventes em dinheiro, mas em animais, determinado pelo gênero e quantidade, e defendeu que, somente após a citação para entregar o rebanho e, caso infrutífero, é que poderá exigir o valor e requereu que o processo fosse chamado à ordem para adequação do pedido.

Ainda, alegou: “Por outro lado, ainda analisando o pedido de cumprimento de sentença em relação a este item a parte autora apresenta uma evolução do rebanho produzida por engenheiro agrônomo, sem fazer qualquer vista no imóvel, sem conhecer o rebanho, sem conhecer o manejo.

Outrossim, ao que consta sequer preocupou em demonstrar as despesas de posta, sal, medicamento, vacina, manejo e outras que ocorrem como morte, doença, etc. (...) Deve ainda ser observado que deverá ser reduzido o valor das pastagens, razão pela requer que seja designado perito para que possa aferir tais despesas. (fls. 56, do registro 87456 - V 5º apenso ao 83457)”.

Já a agravada, a respeito do ponto, defendeu que, após a interposição dos Embargos de Declaração, o TJ/MT sanou a omissão para incluir as cabeças de gados bovinos e 8 cabeças de equinos na proporção de 50% para cada companheiro, de modo que estava executando a sentença e que a evolução do rebanho é consequência natural.

Sobreveio decisão aos 29 de outubro de 2018 fixando que a discussão se cingia acerca da quantidade de gado que seria devido à parte exequente, bem como a ante a juntada de planilhas de evolução do rebanho por ambas as partes; neste cenário, entendeu por bem pela produção prova pericial para analisar a evolução do rebanho de semoventes que deve ser partilhado (fls. 34, registro 87456 - V 5º apenso ao 83457).

Trago a colação para ilustrar:

“Vistos.

Considerando que as partes discutem neste momento processual acerca da quantidade de gado que seria devido à parte exequente, ante o decurso de vários anos desde a sentença e acordão proferidos, bem como ante a juntada de planilhas de evolução do rebanho por ambas as partes, mister a produção de prova pericial para analisar a evolução do rebanho de semoventes que deve ser partilhado.

Desta feita,
DETERMINO
a realização de prova pericial (...)”.

Com prosseguimento do processo e o cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação do gado, a parte agravada peticionou nos autos, requerendo a remoção, sem prejuízos dos semoventes remanescentes que advirá com o resultado da perícia de evolução do rebanho (fls. 19, registro 87456 - V 6º apenso ao 83457), reiterado posteriormente (fls. 39), o que veio a ser deferido na decisão de 26 de março de 2020 (fls. 49, do registro 87456 - V 6º apenso ao 83457)

Após, as partes protocolaram acordo, e, dentre outras coisas, se fixou que: “A discussão judicial doravante se limitará à possível evolução do rebanho descrito nos autos através de perícia já determinado e ainda quanto aos eventuais juros da propriedade Estância Valpamar, objeto de Agravo e Instrumento por parte da Exequente” (fls. A60, registro 87456 - V 6º apenso ao 83457). O acordo homologado em 17 de abril de 2020.

Aos 18 de junho de 2.020, o agravante peticionou nos autos alegando, dentre outras coisas que existe ainda uma questão a ser analisada que influenciará na realização ou não da perícia, que foi requerido na impugnação ao cumprimento da sentença, que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou para incluir na partilha 50% (cinquenta por cento) dos semoventes – fls. 803/verso e não a evolução do rebanho e requereu que a questão seja analisada (fls. 2, id 44568690).

Em resposta, a agravada defendeu preclusão, pois a decisão a magistrada analisou a necessidade de realização da perícia para verificar a evolução do rebanho, em decisão proferida em 29/10/2018; que a decisão transitou em julgado sem que houvesse recurso da parte Requerida; bem como, que se faz necessário calcular a evolução do gato do casal.

Aos 14 de agosto de 2020 (id.

44572394) a magistrada proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Ademais, no tocante à perícia, saliento que já é questão devidamente enfrentada por esta magistrada e cuja decisão ainda vigora, no sentido de que a perícia é necessária a saber o número de semoventes a serem ainda entregues. Desta feita, sem razão o executado, devendo efetuado o pagamento dos honorários conforme determinado, sob pena de serem tomadas providências cabíveis ao cumprimento da decisão proferida (...).

Nos atos seguintes foi apresentada a execução de pré-executividade.

Como se vê, embora o agravante trate a matéria como se a juíza de primeiro grau não tivesse apreciado a questão da evolução do rebanho, não é o que aconteceu.

A decisão que reconheceu a necessidade verificar a evolução do rebanho e realização de perícia se deu em 29 de outubro de 2.018. A situação é reconhecida inclusive no acordo entre as partes, no qual consta expresso que já havia decisão deferindo a realização de perícia.

A “pá de cal” é a decisão de 14 de agosto de 2.020, na qual a magistrada reconhece que a questão já se encontra devidamente enfrentada e cuja decisão ainda vigora.

Pelos relatos acima, imperioso registrar que a medida que o processo avança, pela prática de atos que guardem entre si nexo que lhes dá sentido finalístico, vão se tornando preclusas as fases vencidas, durante as quais terão surgido situações que, uma vez decididas e não impugnadas, se consolidam, sendo atingidas pela preclusão. Ou seja, o processo marcha para frente, não ao contrário, conforme pretende o agravante, em retrocesso.

Além de compartilhar do entendimento da magistrada “a quo”, de que inexiste matéria de ordem pública suscitada na exceção de pre-execeutividade, mesmo que assim não fosse, o fato se tratar de matéria de ordem pública não assegura à parte o direito de promover nova discussão sobre a questão já apreciada e não recorrida, inclusive é vedado ao juiz condutor do feito novamente decidir sobre a questão.

Assim, a inércia, mesmo nesses casos, enseja o aperfeiçoamento da preclusão, vez que a sua natureza de matéria de ordem pública não autoriza ser ela arguida, tampouco decidida, várias vezes no mesmo processo, o que se faz, aliás, em observância aos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.

No caso, além da questão não ter sido suscitada na impugnação à execução, veio à tona na impugnação apresentada pela parte agravada, sob a qual restou decidido em 2.018, sem interposição de recurso, novamente nos Embargos de Declaração (2.019) há menção sobre evolução do rebanho e perícia. O processo teve todo curso normal, com nomeação de perito, fixação de honorários, tudo para realização da perícia a fim de apurar a evolução do rebanho, e, em 2.020 foi confirmada a decisão e novamente sem interposição de recurso, de modo que o que pretende o agravante é um atraso aos autos, de matéria já decidida.

A respeito “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANÁLISE PRECLUSA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA SALÁRIO. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO INDEVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Questões suscitadas em exceção de pré-executividade que deveriam ter sido suscitadas sede de impugnação à execução, o que não ocorreu e que trazem à baila, argumentos já apresentados, inclusive em sede de agravo de instrumento. Bloqueio de conta salário que já foi objeto de análise em recurso

anterior, não conhecido. Preclusa a oportunidade de recurso contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, porquanto não recorrida oportunamente. Preclusão consumativa evidente pelo exercício da faculdade processual, ainda que incorretamente. Violação do princípio da lealdade processual. Aplicação das penas previstas na litigância de má-fé. Não conhecimento do recurso. (0020077-69.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 29/04/2016 -VIGESIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL)

E ainda, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA – INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO - JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO - MATÉRIA ANTERIORMENTE DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO E REJEITADA - PRECLUSÃO - REANÁLISE - VEDAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO não PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22153310920208260000 SP 2215331-09.2020.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 07/10/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Se não bastasse, ainda que fosse superada preclusão da matéria, a razão também não assiste ao agravante, no mérito.

Isso porque a sentença destacou que “a partilha deve ser feita por regular liquidação de sentença, não descartado a evolução projetada do rebanho e todas as despesas decorrentes da sua manutenção e conservação”.

Quanto a esse ponto, não houve recurso de modo que transitou em julgado, em observância a coisa julgado e
reformatio in pejus
.

Embora o agravante faça menção ao efeito substitutivo do acordão da apelação, mencionado no agravo n. 1003285-40.2019.8.11.0000, o fato é que só há aplicação do efeito naquilo que foi dito expressamente. Ou seja, no agravo mencionado se reconheceu que a então Relatora havia dado interpretação diversa e que, portanto, substituía a sentença naquela parte em relação a Estância Valpramar, o que não aconteceu com relação a evolução do rebanho e todas as despesas decorrentes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA
DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

6(...)” (REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 13/04/2021) destaquei

Por fim, destaco que não pode ser deixado de lado que a sentença também decidiu que deve ser levado em consideração todas as despesas decorrentes da sua manutenção e conservação.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
ante a preclusão da matéria impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021